Tribunal: TJMT
Processo: 1016841-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016841-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), MARLENE DIER - CPF: 545.057.201-87 (REPRESENTANTE), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016841-12.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARLENE DIER

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO ALTERNATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE - OMISSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou eivada de erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas (art. 98, §§ 5o e 6o do CPC), não havendo na legislação de regência dispositivo autorizador do diferimento das despesas processuais para o final da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016841-12.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARLENE DIER

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela
MARLENE DIER
, com o fito de reformar o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a parte Embargante alega que, inobstante o Acórdão embargado tenha procedido à análise do pedido concernente ao deferimento da gratuidade da justiça, acabou se omitindo quanto ao pedido alternativo de pagamento das custas ao final da demanda.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016841-12.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, assiste razão à Embargante quanto à ocorrência de omissão, uma vez que não houve manifestação judicial a respeito do pedido de recolhimento das custas ao final do processo.

Entretanto, embora reconhecida a omissão, não há por onde emprestar efeitos modificativos ao Acórdão embargado.

Com efeito, ao disciplinar a gratuidade judiciária, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 5o
A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Infere-se da norma processual em exame que, apesar de permitida a modulação da assistência judiciária, esta deve abranger apenas determinados atos processuais (§ 5o) ou o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no custo do procedimento (§ 6o).

Em outros termos, ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas.

Dessa feita, não bastasse a ausência de prova da hipossuficiência afirmada pela agravante, seja transitória ou permanente, é possível concluir que o diferimento das custas processuais não encontra respaldo na legislação processual civil atualmente vigente.

A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 241
):

O juiz pode modular o benefício da assistência judiciária gratuita, limitando-o, apenas, a certos atos processuais (§ 5o) ou oferecendo, ao invés de gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§ 6o).

Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente ao pagamento de custas ao final da lide, não há que se falar na modificação substancial do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020